Tribunal: TJSP
Processo: 1000240-31.2021.8.26.0197
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-02

Ementa:
Apelação. Ação de obrigação de fazer com indenização por danos materiais por lucros cessantes c./c. danos morais com pedido de tutela de urgência. Descredenciamento de motorista de aplicativo. Sentença de improcedência. Relação jurídica regida pelo Código Civil, não se aplicando o Código de Defesa do Consumidor. Princípio da liberdade de contratar e da autonomia da vontade. Contrato firmado entre

Ementa:
Apelação. Ação de obrigação de fazer com indenização por danos materiais por lucros cessantes c./c. danos morais com pedido de tutela de urgência. Descredenciamento de motorista de aplicativo. Sentença de improcedência. Relação jurídica regida pelo Código Civil, não se aplicando o Código de Defesa do Consumidor. Princípio da liberdade de contratar e da autonomia da vontade. Contrato firmado entre as partes que prevê, de forma bastante clara, a possibilidade de rescisão do pacto a qualquer tempo por infração contratual ou imotivada. Pacto que prevê, ainda, a desnecessidade de envio de notificação prévia, com ausência de qualquer formalidade para se operar a rescisão. Existência de processos criminais envolvendo o nome do autor. Recurso que não merece prosperar vez que a Apelada, ao descobrir a existência dos antecedentes criminais do Autor, agiu no exercício regular de seu direito, amparada por cláusulas contratuais, sendo indevida a indenização por danos morais e por lucros cessantes. Precedentes desta 34a Câmara de Direito Privado tratando de processos absolutamente semelhantes ao presente, com desfecho pela improcedência. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.